Tribunal: STF
Processo: ARE 1469722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OPERAÇÃO FAROLDA COLINA. EVASÃO DE DIVISAS. MANTER NO EXTERIOR DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OPERAÇÃO ILEGAL DEINSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE VALORES. QUADRILHA. LICITUDEDAS PROVAS. TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA ACRITÉRIO DO JULGADOR. OITIVA DE TESTEMUNHA. CARTA ROGATÓRIA.INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA.CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Não há qualquer ilicitude na prova baseada em documentos bancários encaminhados pelos órgãos americanos no contexto do MLAT - Mutual Legal Assistance Treaty, tratado do qual o Brasil é signatário e devidamente autorizada pelo Juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. (Precedentes da Quarta Turma deste Tribunal e do TRF2).2. "Nos termos do art. 236 do CPP, incumbe ao julgador analisar anecessidade da tradução dos documentos escritos em língua estrangeira". (ACR 0002597-52.2011.4.01.3601/MT, Rel.Desembargador Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Rel. Conv.Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (Conv.), QuartaTurma, e-DJF1 p. 45 de 23/10/2014).3. A interpretação de desistência tácita de oitiva de testemunha no exterior por meio de carta rogatória não constitui cerceamento de defesa quando, nos termos do art. 222-A do Código de Processo Penal, caberia à parte o custeio de tal providência, e a alegação de falta de recursos financeiros para tal, mostrou-se atitude meramente protelatória. (Precedente do STJ).4. Após a prolação da sentença condenatória opera se a preclusão quanto aos vícios que supostamente maculem a denúncia (art. 569 do CPP), não havendo que se falar em nulidade ou inépcia da peça inicial da ação penal. (Precedentes desta Turma e do STJ). 5. Incabível a alegação de nulidade da sentença ante a não fundamentação quanto à incidência da continuidade delitiva, à razão de 2/3 (dois terços), quando foram apresentados argumentos suficientes para sua aplicação no patamar máximo.6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas, demonstrando aprova dos autos que os apelantes agiram em concurso e continuidade delitiva para cometerem a conduta tipificada no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 (evasão de divisas).7. Demonstrado o cometimento do crime do art. 22, parágrafo único,segunda parte, da Lei 7.492/1986 (manter no exterior depósitos não declarados à Receita Federal do Brasil).8. Sobre o art. 16 da Lei 7.492/1986, esta Turma já decidiu: "Não se pode punir .o réu pela constituição irregular de empresa situada no exterior, haja vista que o bem jurídico tutelado pela Lei n.7.492/86 é a higidez do Sistema Financeiro Nacional e a criação da offshore mencionada na denúncia não se deu sob a égide das leis brasileiras. (ACR 0000935-39.2005.4.01.3900/PA, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, e-DJF1 p.1461 de14/03/2014)". 9. Ausente a demonstração do fim específico de ocultação de valores, não se pode falar na ocorrência do crime do art. 1°, §1°, II e § 4°, VI e VII, da Lei 9.613/1998.10. Para a caracterização do delito de formação de quadrilha, além do concurso de mais de 03 (três) pessoas (liame subjetivo), na redação do art. 288 do Código Penal vigente na época dos fatos, é necessária a demonstração do caráter estável e permanente do grupo para fins criminosos.11. Dosimetria da pena alterada para melhor refletir o grau de reprovabilidade da conduta dos réus.12. Apelações dos réus e do Ministério Público Federal parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, II, X, XLVI, LIV, LV, LVI, § 2º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente